Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-90.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTOS. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço, referência de PCCS e Gratificação por 08 anos no cargo. Admissibilidade. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei Federal no 20.910/1932, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o artigo 3.o do referido Decreto e o entendimento sumular no 85 do C. STJ. Diferença pecuniária do PCCS que integra a retribuição como um todo. Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar Municipal no 162/95, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Observância ao art. 74 da Lei Orgânica do Município de Santos e da Lei Complementar no 162/195. Efeito cascata vedado pelo art. 37, inc. XIV, da CF não caracterizado. Recursos não providos.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008163-90.2015.8.26.0562; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTOS. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço, referência de PCCS e Gratificação por 08 anos no cargo. Admissibilidade. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTOS. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço, referência de PCCS e Gratificação por 08 anos no cargo. Admissibilidade. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei Federal no 20.910/1932, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o artigo 3.o do referido Decreto e o entendimento sumular no 85 do C. STJ. Diferença pecuniária do PCCS que integra a retribuição como um todo. Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar Municipal no 162/95, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Observância ao art. 74 da Lei Orgânica do Município de Santos e da Lei Complementar no 162/195. Efeito cascata vedado pelo art. 37, inc. XIV, da CF não caracterizado. Recursos não providos.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.